Tribunal: TJDFT
Processo: 0719109-92.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
CONSUMIDOR. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO CEDENTE. FALHA DO SERVIÇO. RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. ENTENDIMENTO DA TURMA. RESSALVADO ENTENDIMENTO DA RELATORA.
1. Na linha do que dispõe o enunciado da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
2. De acordo com o entendimento desta Turma Recursal, a emissão de boleto adulterado pelo autor da fraude constitui fortuito interno na atividade da instituição intermediadora do pagamento que responde pelo prejuízo experimentando por quem pagou o boleto.
3. Ressalvado o entendimento da relatora que, na linha do decidido no REsp 1.786.157 – SP, não considera responsável a instituição gestora do pagamento se o pagador não observou a cautela exigida pela boa-fé objetiva (dever de diligência) ao receber o boleto por WhatsApp e não conferir o beneficiário ao efetuar o pagamento.
4. Confirmo, por seus próprios fundamentos, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e honorários de 10% do valor da condenação.